Tribunal: TJES
Processo: 0022234-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022234-07.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELITO LOPES DE NARDI e outros (3)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA. CONCAUSALIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSELITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No caso concreto, restou comprovado o nexo de concausalidade entre as lesões alegadas e o labor, conforme o laudo pericial.

3.
Em consonância com a jurisprudência deste sodalício,
“é devido, assim, o auxílio-acidente, porquanto consolidadas as lesões decorrentes de acidente de trabalho que resultaram na redução da atividade laboral do autor, na forma estabelecida no art.
86
da Lei nº
8.213
/91, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”
(TJ-ES - APL: 00166047720148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2018).

4. Considerando a impossibilidade de cumulação dos benefícios, em consonância com a jurisprudência pátria consolidada, eventual benefício concedido deve ser estabelecido apenas até a véspera da DIB da aposentadoria.

5. Recurso do INSS conhecido e parcialmente provido. Recurso de Joselito conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dar parcial provimento, bem como dar provimento ao recurso de Joselito Lopes de Nardi, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de Id. 16895920, integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 16895929), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Joselito Lopes de Nardi em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para
“[1] Declarar o nexo causal de forma indireta (concausa) entre as lesões na lombar e nos ombros do Autor e o labor; [2] Condenar a parte Requerida a: a) converter o auxílio-doença previdenciário NB 614.851.732-2, em sua natureza acidentária; b) restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 614.851.732-2, a partir do dia 21/03/2017, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação[...]; (c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009[...]; d) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; e) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação”.
Por fim,

determinou que os honorários advocatícios serão fixados nos moldes do art. 85, §4º, inciso II do CPC, em observância à súmula 111 do STJ.

Nas razões recursais de Id. 16895930, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) o apelado encontra-se aposentado desde 09/09/2019, sendo juridicamente impossível a determinação de sua reabilitação, bem como deve ser limitado o auxílio-doença até a véspera da DIB da aposentadoria; (b) não é possível acumular o auxílio-doença ou o auxílio-acidente com a aposentadoria, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, em sede de apelação adesiva, o apelante Joselito Lopes de Nardi alega que: (a) após o ajuizamento da ação, recebeu a comunicação de que seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi deferido; (b) diante disso, requer a concessão do auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença acidentário NB 614.851.732-2 até a véspera da aposentadoria, em detrimento do restabelecimento do auxílio-doença.

Contrarrazões de Joselito Lopes de Nardi no Id. 16895932, pelo não provimento do recurso.

A autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões, em que pese devidamente intimada (Id. 16895932).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a similitude das matérias de fato e de direito apresentadas pelos recorrentes, passo a análise conjunta das apelações cíveis por eles interpostas (Id. 16895930 e Id. 16895933).

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que (1) declarou o nexo causal entre o labor e as lesões causadas na lombar e nos ombros do autor; (2) condenou o INSS a: (a) converter o auxílio-doença previdenciário NB 614.851.732-2 em acidentário; (b) restabelecer o auxílio-doença NB 614.851.732-2, a partir do dia 21/03/2017, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional; (c) proceder à reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; (d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional.

Nas razões recursais de Id. 16895930, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) o apelado encontra-se aposentado desde 09/09/2019, sendo juridicamente impossível a determinação de sua reabilitação, bem como deve ser limitado o auxílio-doença até a véspera da DIB da aposentadoria; (b) não é possível acumular o auxílio-doença ou o auxílio-acidente com a aposentadoria, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, em sede de apelação adesiva, o apelante Joselito Lopes de Nardi alega que: (a) após o ajuizamento da ação, recebeu a comunicação de que seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi deferido; (b) diante disso, requer a concessão do auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença acidentário NB 614.851.732-2 até a véspera da aposentadoria, em lugar do restabelecimento do auxílio-doença.

Em sua peça autoral, o autor aduziu que trabalhou para a empresa VALE S.A desde 16/07/2007, exercendo as funções de soldador e caldeiro, de modo que desenvolveu lesões graves na lombar e nos ombros. Por sua vez, obteve o auxílio-doença previdenciário NB 614.851.732-2 em 29/09/2016 até 20/03/2017, sobrevindo o indeferimento do novo requerimento do benefício.

O apelante buscou a tutela jurisdicional, por sua vez, para ver reconhecido o nexo causal entre a enfermidade e o labor, bem como solicitou a conversão do benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente, juntamente a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente a partir da alta do primeiro benefício deferido (NB 614.851.732-2).

Pois bem. Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJGO, Apelação Cível 003561886720148090051, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de concausalidade com o labor, conforme laudo pericial (fls. 127 a 133), tendo em vista que o
expert
esclareceu que o autor é portador das lesões alegadas e reconheceu “
as atividades laborais como fator agravante”.

Assim, no que se refere ao quesito “A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?”, o perito esclareceu que “
Para as atividades desenvolvidas como soldador e caldeiro, sim”
, além de elucidar que a incapacidade é
“parcial e definitiva”
e aduziu que o autor não pode voltar a exercer a mesma função que antes desempenhava. Nesse sentido, o perito concluiu que
“as atividades laborais foram fatores agravantes para o desenvolvimento do quadro sintomatológico”.

Portanto, considerando o conjunto dos autos, vislumbra-se que o apelado sofreu redução da capacidade laboral e faz jus ao benefício acidentário pleiteado, de modo a ser aplicado o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, Tema 416, no sentido de que
“o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente”
(TJES, Apelação Cível
0006604-43.2017.8.08.0014
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido e considerando a jurisprudência pátria aqui exposta, resta evidenciado o direito do apelado ao auxílio-doença acidentário, estando comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral evidenciada.

Em consonância com a jurisprudência deste sodalício,
“é devido, assim, o auxílio-acidente, porquanto consolidadas as lesões decorrentes de acidente de trabalho que resultaram na redução da atividade laboral do autor, na forma estabelecida no art.
86
da Lei nº
8.213
/91, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”
(TJES - APL: 00166047720148080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2018).

Todavia, verifico que os apelantes reconheceram e informaram ao juízo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde 09/09/2019, juntamente a impossibilidade de reabilitação do autor, motivo pelo qual o requerente pugna pela concessão do auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença acidentário NB 614.851.732-2, até a véspera da aposentadoria.

Nesse mesmo sentido, a autarquia previdenciária defende pela impossibilidade de cumulação dos benefícios, em consonância com a jurisprudência pátria consolidada, de modo que eventual benefício concedido deve ser estabelecido apenas até a véspera da DIB da aposentadoria, o que merece acolhimento.

Diante do exposto,
(a)

conheço
do recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a ele
dou parcial provimento
para excluir a determinação referente à reabilitação do apelado, bem como para constar que a concessão do auxílio-acidente deve ser concedido apenas até a véspera da DIB da aposentadoria e;
(b) conheço
do recurso de Joselito Lopes de Nardi e a ele
dou provimento
para constar a concessão do auxílio-acidente a partir da alta do benefício previdenciário NB 614.851.732-2, até a véspera da concessão da aposentadoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.